Tribunal: TJDFT
Processo: 0717007-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do detido cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingira-se à aferição da possibilidade de se postergar a imissão do agravado na posse do imóvel de sua titularidade, adquirido em certame licitatório promovido pela Terracap, no qual reside a agravante, em razão do disposto na Lei no 14.216/2021. Assim, havendo sido noticiado nos autos da ação subjacente que o mandado de desocupação forçada e imissão na posse do imóvel que faz o objeto do feito principal restara cumprido, a agravante fora instada a se manifestar acerca do reportado, acorrendo ela aos autos, via do derradeiro petitório coligido[1], informando a perda do objeto recursal em função do ocorrido. De fato, o cumprimento do mandado de desocupação forçada e imissão na posse do imóvel em favor do agravado repercute neste recurso, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois já inviável se conceder qualquer outra prestação ou se reprisar ou revisar os fatos vividos. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 38571181 (fl. 472).